Tribunal: TJSP
Processo: 1015913-25.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Prestação de serviços – Televisão por assinatura – Cessão de crédito – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência ou exigibilidade da dívida – Possibilidade de que o cessionário busque a conservação de seu crédito – Artigo 293 do Código Civil – Comprovação de existência da contratação – Ônus que cabia ao réu, do qual se

Ementa:
Inexigibilidade de débito c.c. danos morais – Prestação de serviços – Televisão por assinatura – Cessão de crédito – Ausência de notificação – Não comprometimento da existência ou exigibilidade da dívida – Possibilidade de que o cessionário busque a conservação de seu crédito – Artigo 293 do Código Civil – Comprovação de existência da contratação – Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu – Artigo 373, II, do CPC – Áudio de gravação telefônica, referente à solicitação de alteração do plano contratado, e ajuste de valores – Regularidade da prova – Reconhecimento – Inocorrência de fraude – Legitimidade da cobrança – Inadimplência configurada – Danos morais – Inexistência – Ausente comprovação de negativação do nome do autor – Registro junto ao cadastro de negociação de dívidas (Portal "Serasa Limpa Nome") que apenas informa ao usuário a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora – Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e quitação de dívidas – Cobrança que decorre do exercício regular de direito do credor – Ausência de comprovação de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material – Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 e Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015913-25.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
HÉLIO ADRIANO LEMES JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO (FIDC IPANEMA VI).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS ALBERTO
LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015913-25.2020.8.26.0577
Apelante
Hélio Adriano Lemes Júnior (AJG)
Apelado
Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl
Ipanema VI - Não Padronizado (Fidc Ipanema Vi)
Comarca
São José dos Campos 1a Vara Cível
Voto no 39287

Inexigibilidade de débito c.c. danos morais
Prestação de
serviços
Televisão por assinatura
Cessão de crédito

Ausência de notificação Não comprometimento da existência
ou exigibilidade da dívida Possibilidade de que o cessionário
busque a conservação de seu crédito Artigo 293 do Código
Civil Comprovação de existência da contratação Ônus que
cabia ao réu, do qual se desincumbiu – Artigo 373, II, do CPC
Áudio de gravação telefônica, referente à solicitação de
alteração do plano contratado, e ajuste de valores

Regularidade da prova Reconhecimento Inocorrência de
fraude
Legitimidade da cobrança
Inadimplência
configurada
Danos morais
Inexistência
Ausente
comprovação de negativação do nome do autor
Registro
junto ao cadastro de negociação de dívidas (Portal “Serasa
Limpa Nome”) que apenas informa ao usuário a existência de
débitos, sem implicar restrição desabonadora
Ambiente
digital destinado apenas à facilitação de negociação e quitação
de dívidas Cobrança que decorre do exercício regular de
direito do credor
Ausência de comprovação de ato
depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na
esfera moral e material Falta de prova de circunstância que
atinja a dignidade Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 e
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 153/154 julgou improcedente o
pedido, condenado o autor, em virtude da sucumbência, ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 1.000,00,
com suspensão da exigibilidade diante da gratuidade concedida.
Apela o autor buscando a reversão do julgado, aduzindo
para tanto que não restou comprovada a existência do negócio jurídico questionado,
uma vez que, ausente contrato firmado entre as partes, não é razoável que um áudio
telefônico possa fazer prova da contratação; alega que não contratou, e tampouco ligou
para empresa Sky (cedente do crédito), observando que o endereço onde feita a
instalação de antena é diverso daquele em que reside; sustenta que não possui eficácia a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cessão de crédito invocada pela ré, posto que não recebeu qualquer notificação a esse
respeito; pleiteia a inversão do ônus da prova, com o acolhimento de sua pretensão tal
como formulada na inicial, com a consequente condenação da ré ao pagamento de
indenização por danos morais no importe de R$15.000,00, aplicando-se a Súmula
54/STJ (fls. 157/166).
Processado o recurso e com resposta (fls. 170/176), vieram
os autos a esta Instância, e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
De início, no que tange à alegação de que não houve a
notificação ao autor apelante da cessão de crédito havida entre o cedente (Sky Serviços
de Banda Larga Ltda.) e o réu apelado, observa-se que ela não é imprescindível à sua
validade, e isso porque tal notificação tem por finalidade apenas evitar o pagamento ao
credor originário, colocando-se a questão no plano da eficácia, de modo que, se o
cessionário exige o pagamento e se o devedor não prova o pagamento ao cedente, e
tampouco lhe opõe exceções pessoais, não há que se falar em irregularidade, ou defeito
do negócio jurídico, decorrente da ausência de notificação.
Como se sabe, a cessão de crédito configura-se em um
negócio jurídico bilateral, gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação
(cedente) transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário), independentemente do
consenso do devedor (cedido), sua posição na relação obrigacional, com todos os
acessórios e garantias, salvo disposição em contrário, sem que se opere a extinção do
vínculo obrigacional, é o que dispõe o art. 286 do Código Civil, 'in verbis': “O credor
pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a
convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao
cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação”.
Ademais, ainda que não notificado o devedor acerca da
cessão de crédito, tal fato não impede o cessionário de exercer os atos conservatórios do
direito cedido, conforme ressalva expressamente o art. 293 do Código Civil: “Art. 293.
Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário
exercer os atos conservatórios do direito cedido.”, de sorte que possui o cessionário
legitimidade para perseguir o crédito objeto da cessão, consistindo tal agir em patente
exercício regular do direito do réu apelado.
A propósito, já decidiu o C. STJ: “Agravo Regimental no
Recurso Especial. Direito Civil. Cessão de crédito. Ausência de notificação.
Consequências. Decisão agravada mantida. Improvimento. 1. A cessão de crédito não
tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa,
porém, que a dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação. 2. O objetivo da
notificação é informar ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem deve ser
dirigida a prestação. A ausência da notificação traz essencialmente duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequências: Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação
diretamente ao cedente de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar
permite que devedor oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em
relação ao cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o
momento da cobrança (artigo 294 do Código Civil). 3. A falta de notificação não
interfere com a existência ou exigibilidade da dívida, sendo de se admitir, inclusive, a
inscrição indevida em cadastros de inadimplentes em caso de não pagamento,
observadas as formalidades de estilo (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do
Consumidor). 4. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o
decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 5. Agravo Regimental a que se
nega provimento.” (AgRg no REsp no 1.408.914/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, j.
22/10/2013).
No mesmo sentido: “O devedor, citado em ação de
cobrança pelo cessionário da dívida, não pode opor resistência fundada na ausência de
notificação.” (AgRg no REsp 1353806/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
19/03/2013). E ainda: “A ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o
condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o
cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o
registro do nome do inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito.” (REsp no
1.401.075/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08/05/2014).
Em âmbito local, este E. Tribunal de Justiça também já
decidiu que: “Cessão de crédito. Eventual ausência de notificação do devedor que não
torna nulo ou ineficaz o negócio jurídico. Exame da prova e demais circunstâncias dos
autos. Débito exigível. Pedidos improcedentes. A eventual ausência da notificação a
que se refere o art. 290 do CC não leva à ineficácia ou nulidade da cessão de crédito,
não eximindo o devedor do cumprimento da respectiva obrigação. Precedente do STJ.
Notificação, ademais, tem por objetivo evitar que o devedor pague ao credor originário
Havendo dívida regularmente contraída junto à instituição financeira que cedeu o
crédito, não sendo trazidos elementos a levar a conclusão diversa, não foi demonstrada
a prática de ato ilícito pela parte ré ao enviar o seu nome à anotação em cadastro de
órgão de proteção ao crédito. Autor que não impugnou, no momento oportuno, nenhum
dos documentos trazidos pelo réu para demonstrar a regularidade do negócio jurídico
firmado com a instituição financeira que lhe cedeu o crédito Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação Cível 4001373-14.2013.8.26.0011; Relator (a): Luiz Arcuri; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/06/2015; Data de Registro: 25/06/2015).
Superada essa questão, impugna o autor apelante a
legitimidade do débito contra ele imputado, no valor de R$ 134,84, datado de
30/09/2018 (fls. 19/20), supostamente inscrito nos órgãos de proteção ao crédito,
alegando desconhecimento da origem, ilicitude da conduta do réu apelado,
inexigibilidade do valor e ocorrência de danos morais.
Cumpre ressaltar que, não obstante a incidência das
normas do CDC ao caso, não se justifica a inversão prevista no referido diploma, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ausente a verossimilhança das alegações, anotado que o réu trouxe aos autos “prints” de
telas sistêmicas, demonstrativas da contratação dos serviços de televisão por assinatura,
e o seu período de utilização, firmada com Sky Serviços de Banda Larga Ltda., a qual
cedeu o respectivo crédito ao réu apelado, por termo registrado em cartório, conforme
certidão de fls. 131, cuja autenticidade e veracidade não foram questionadas, além disso,
trouxe também link de acesso à gravação de conversa telefônica em que o autor apelante
negocia alteração do plano contratado, e ajusta valores referentes ao pacote de serviços
oferecidos (fls. 129 e fls. 138).
De se observar que referidas provas não foram
impugnadas de modo específico pelo autor apelante, limitando-se a sustentar que “(...)
não há nos autos nenhuma prova da existência de qualquer dívida do autor com a
cedente que possa ter sido adquirida pela Cessionária que deveria ter o cuidado na
aquisição dos supostos créditos e na divulgação de inadimplência.” (fls. 109); aduz
ainda que “(...) qualquer pessoa pode se fazer passar por outra via telefone, áudio não
pode fazer prova de contratação” (fls. 123); o que por si só não se presta a infirmar as
constatações delas advindas, observado que, ao contrário do que sustenta o autor
apelante, afigura-se legal e plenamente possível conhecer-se de prova sobre fato
controvertido, produzida a partir de gravação telefônica realizada por um dos
interlocutores (vide: STF, AI n. 578.858-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 28.8.2009).
Da mesma forma, não se sustenta a alegação do autor
apelante acerca de suposta divergência entre o endereço de instalação do ponto da
assinatura e o de sua residência, vez que o comprovante de endereço acostado às fls.
15/16 encontra-se em nome de terceiro estranho à lide, e refere-se a consumo de energia
elétrica de dezembro de 2014, com vencimento em 26/12/2014, ao passo que os
serviços questionados no presente feito foram habilitados no endereço informado
somente em janeiro de 2018 (fls. 87), sendo a presente ação ajuizada em julho de 2020;
em outros termos, ausente comprovante de endereço atualizado e contemporâneo à
contratação questionada, não há como se verificar a divergência suscitada.
Então, em que pese a relação consumerista existente entre
as partes, não há, na hipótese, fundamento a atrair a inversão do ônus da prova (art. 6o,
VIII, do CDC), pois que a inversão não é automática, cabendo ao magistrado a
apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua
hipossuficiência, justificada a sua aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior
facilidade na obtenção das fontes de prova.
Como lembra Luiz Antônio Rizzatto Nunes, “A inversão
do ônus da prova não se faz de forma automática e sim mediante critério do Juiz, desde
que verossímil a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente, em linha
que se apura 'segundo as regras ordinárias da experiência'. É a inversão submetida à
faculdade do Juiz e mediante a existência de pressupostos, os quais se examinam dentro
do critério judicial e da experiência comum” (O Código de Defesa do Consumidor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua Interpretação Jurisprudencial, São Paulo: Ed. Saraiva, 1a edição, 1997, p. 336).
No caso, o réu apelado se desincumbiu de seu ônus
satisfatoriamente (art. 373, II do CPC), através das explicações trazidas em sua
contestação, e especialmente do que consta às fls. 87/97 e fls. 131, pois esclarece a
origem da dívida, a natureza e características da contratação, os dados do contratante, e
ainda a cessão do crédito havida; observado que o áudio da gravação telefônica (fls. 129
e fls. 138) de modo claro revela a negociação entabulada entre as partes para alteração
do plano contratado, e ajustamento dos valores das respectivas mensalidades,
concluindo que as partes tinham ciência das obrigações e de suas repercussões, afastada
eventual alegação de fraude.
Deste modo, a análise dos documentos juntados aos autos,
bem como do áudio da gravação telefônica, permite verificar que a contratação iniciou-
se em janeiro de 2018, sendo que o autor, em agosto do mesmo ano, entrou em contato
com a empresa fornecedora dos serviços (Sky) para cancelar seu plano; porém, ao
contrário do pretendido, acabou por aderir à oferta de alteração do pacote contratado,
assumindo prestações mensais de R$ 79,90 a partir daquele mês, não tendo sido paga a
fatura com vencimento 30/09/2018, o que gerou o débito questionado.
Como afirmado pelo Juízo de Primeiro Grau: “(...)
fundada a ação em inexistência de contratação a justificar apontamento de débito, mas
juntando a ré telas comprobatórias quanto ao período de contrato e início da
inadimplência, além de mais importante áudio onde o autor negocia a mudança de
plano e ajusta valores, cabia ao autor manifestar-se expressamente sobre tais
elementos a fim de desconstituir a prova de modo eficaz.
Nota-se, entretanto, impugnação genérica, que não
enfrenta a questão. Não nega veemente que a contratação existiu, tampouco que
adimpliu integralmente as parcelas do negócio junto ao cedente, já que não trouxe os
comprovantes de pagamento aos autos, o que acaba por reforçar a existência do
crédito que ensejou o apontamento.
A contratação iniciou-se em janeiro de 2018, tendo o
autor contatado a empresa fornecedora dos serviços para cancelar o plano em agosto
de 2018. Naquela oportunidade, entretanto, acabou por aderir à mudança de pacote,
assumindo prestações mensais de R$ 79,90 a partir daquele mês, conforme áudio
apresentado.
Deste modo, a fim de desconstituir a narrativa da defesa,
bastava que apresentasse os comprovantes de pagamento do produto Sky vencidos em
agosto e setembro de 2018, do que não se desvencilhou.
Sendo assim, os elementos dos autos militam em favor da
requerida e legitima a inscrição nos órgãos de proteção, a qual decorre do exercício
regular de direito da credora.” (fls. 154).
Em síntese, não esclarece o autor apelante as constatações
relativas à efetiva contratação dos serviços de televisão por assinatura perante a cedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Sky), e da fatura inadimplida, de modo que os documentos existentes nos autos
demonstram a regularidade do débito contra ele imputado, ausente prova do respectivo
pagamento; com acréscimo de que, quanto ao pleito de condenação do réu apelado ao
pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da negativação de seu
nome perante órgãos de proteção ao crédito, registre-se que não há nos autos notícia de
que houve o referido apontamento, e tampouco foi demonstrada qualquer exposição
indevida de seu nome, aptos a ensejar, em tese, a indenização pretendida.
Com efeito, de se entender que a inclusão do nome do
autor apelante no cadastro de negociação de dívidas “Serasa Limpa Nome” (fls. 18/20 e
fls. 26/32) não gerou transtornos justificadores do dano moral que reclama, e isso
porque, ao contrário do que afirma o autor apelante, o réu apelado não incluiu o seu
nome nos órgãos de proteção crédito, uma vez que os documentos juntados com a
inicial dizem respeito ao serviço “Serasa Limpa Nome”, que se trata de um canal
disponibilizado aos consumidores com a finalidade tão somente de negociação e
quitação de dívidas, mas que não caracteriza restrição desabonadora.
Quanto a isso, de se observar que o cadastro de negociação
“Serasa Limpa Nome” abrange os débitos vencidos e não pagos de um modo geral,
tenham ou não sido incluídos no cadastro de inadimplentes; é o que se verifica em
consulta ao site do Serasa, no campo “Segurança & Dúvidas”, onde consta a pergunta
“Quais dívidas podem ser negociadas no site do Serasa Limpa Nome?”, com a seguinte
resposta: “Apenas as dívidas com as empresas parceiras do Serasa Limpa Nome. As
dívidas podem ser referentes a negativações ou contas atrasadas que ainda não foram
negativadas no cadastro de inadimplentes da Serasa”.
Por outro lado, é certo que o réu apelado, quando da
apresentação da contestação, juntou extratos do SCPC (fls. 98/100) e Serasa (fls. 101),
que confirmam tal conclusão, e comprovam que o réu apelado jamais negativou o nome
do autor apelante, cumprindo o ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC), razão pela
qual não há que se falar em indenização a título de dano moral, sobretudo por ausente
anotação do nome do autor apelante nos órgãos de inadimplência, não se tratando o caso
de situação excepcional em que se configura o abuso de direito pelo réu apelado, de
forma que a circunstância ocorrida somente poderia acarretar o dever de compensar
moralmente o autor apelante, se e quando provada haver advindo circunstância que
atingisse a sua dignidade, situação que não se vislumbra na hipótese.
Conforme ensina Yussef Said Cahali, citando Dalmartello,
“Parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios
elementos; portanto, 'como a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade
individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados
afetos'; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a “parte social do patrimônio
moral” (honra, reputação etc.) e dano que molesta a “parte afetiva do patrimônio
moral” (dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente
dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)”
(Dano moral. 3a ed., rev. ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E, ainda que assim não fosse, tem-se que, diante do
incontroverso inadimplemento verificado, eventual negativação do nome do autor
apelante, perante os órgãos restritivos, configurar-se-ia em patente exercício regular do
direito do réu apelado, cessionário do crédito, não havendo que se falar em
inexigibilidade da dívida, configurando-se culpa exclusiva do autor apelante pelos
eventos a que refere, pelo que, ainda assim, se revelaria incabível a pretensão de fixação
de indenização por dano moral.
Nesse sentido, não diverge a jurisprudência desta E. Corte:
“APELAÇÃO - NEGATIVAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO SERVIÇOS DE TELEFONIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1.
NEGATIVAÇÃO Pretensão à declaração de inexigibilidade de débito Inadmissibilidade
Prova contundente da existência do débito discutido em juízo, não impugnada de modo
suficiente Ré que trouxe aos autos telas sistêmicas informando a existência de cadastro
no mesmo endereço da qualificação e diversas outras faturas pagas Autora que não se
desincumbiu de seu ônus probatório. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação Cível 1037461-58.2015.8.26.0100; Relator
(a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
8a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2017; Data de Registro: 23/02/2017).
“Declaratória de inexistência de débito ação fundada na
inclusão do nome da autora no SCPC/SERASA por dívidas cuja origem diz desconhecer
empresa ré que, em sede de contestação, informou que os débitos decorrem da
prestação de serviços, trazendo extratos e telas de computador que servem como
indício da existência do negócio jurídico firmado entre as partes ausência injustificada
da autora na audiência de instrução e julgamento na qual seria ouvida em depoimento
pessoal pena de confesso CPC/73, art. 343, §2o - presumida a existência do negócio
jurídico que ensejou as informações desabonadoras litigância de má-fé caracterizada -
demanda
improcedente
-
recurso
improvido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1010141-10.2015.8.26.0625; Relator (a): Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2016;
Data de Registro: 30/08/2016).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR INCLUSÃO INDEVIDA
EM
CADASTROS
RESTRITIVOS
DE
CRÉDITO
C/C
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - Cartão de crédito Negativação do nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito Alegação de inexistência de lastro para a restrição
inserida Descabimento Apresentação das faturas impagas Prova extintiva do
direito do Autor devidamente produzida pelo Réu Art. 333, inciso II, do Código de
Processo Civil Impugnação genérica do Autor à documentação que é incapaz de
infirmar o valor probatório - Indenização por danos morais indevida
Exercício
regular de direito do credor
Sentença mantida
Ação julgada improcedente -
Litigância de má-fé verificada Omissão parcial dos fatos com a intenção de obter,
por meio do Poder Judiciário, a declaração de inexistência de dívida exigível e
indenização por danos morais
Recurso não provido” (TJSP; Apelação Cível
1004984-03.2016.8.26.0405; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 19a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 7a Vara Cível; Data do Julgamento:
26/09/2016; Data de Registro: 03/10/2016).
Assim, fica mantida a r. sentença recorrida, inclusive
quanto ao ônus de sucumbência, por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 252 do
RITJ/SP c.c. art. 23 do Assento Regimental no 562/2017), ora adotados em
complemento aos do presente voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 115301
Apelação Cível no 1015913-25.2020.8.26.0577
Comarca: São José dos Campos
Apelante: Hélio Adriano Lemes Junior
Apelado: Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios Multsegmentos
Npl Ipanema Vi - Não Padronizado (Fidc Ipanema Vi)
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO DIVERGENTE No 115301
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Hélio
Adriano
Lemes
Júnior
ajuizou a presente ação contra Fundo de
Investimento
em
Direitos
Creditórios
Multisegmentos
Ipanema
VI

Não
Padronizado, objetivando a declaração da
inexistência do débito descrito na exordial,
a exclusão do seu nome do rol dos
inadimplentes, bem como a indenização
pelos danos morais sofridos.
O MM. Juiz houve por bem julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedente a demanda, motivo pelo qual
foi interposto o presente recurso.
Com efeito, por ocasião da
contestação, a requerida afirmou que a
aludida negativação ocorreu de forma
regular, em virtude da cessão do crédito
realizada com a Sky Serviços de Banda
Larga Ltda, consoante o documento de
fls. 131.
Em que pese os documentos
juntados pela apelada demonstrarem a
existência de relação jurídica entre o
apelante e a mencionada empresa, é de todo
necessária a prova da inadimplência do
consumidor, apta a legitimar a inscrição do
seu nome junto aos cadastros de proteção
ao crédito.
Assim, a ré não se desincumbiu
do ônus da prova da exigência do montante
que acarretou a inscrição do nome do
autor junto aos cadastros de proteção ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito.
Ad argumentandum
tantum, o
artigo 290 do Código Civil Brasileiro
estabelece que a cessão de crédito é
ineficaz em relação ao devedor, caso não
seja notificado, para que possa solver a
obrigação ao legítimo credor.
Acerca da matéria, preleciona o
jurista Carlos Roberto Gonçalves:
“Qualquer
dos
intervenientes,

cessionário ou cedente, tem qualidade para efetuar a
notificação. Mas o maior interessado é o cessionário,
pois o devedor ficará desobrigado se, antes de ter
conhecimento da cessão, pagar ao credor primitivo
(CC, art. 929). Se não foi notificado, a cessão é
inexistente para ele, e válido se tornará o pagamento
feito ao decente ”.1 (grifamos)
No caso dos autos, inexistem
provas acerca da referida notificação,
razão pela qual eventual cessão não
possui
qualquer
eficácia
perante
o
requerente.
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações

Parte Geral. 12a Ed. São
Paulo: Saraiva, 2011. (Coleção Sinopses Jurídicas, v.5). pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido vem entendendo
o Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO
DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS.
I - A cessão de crédito não vale em
relação ao devedor, senão quando a este notificada.
(...)
III - O objetivo da notificação é informar
ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem
deve ser dirigida a prestação. A ausência da
notificação traz essencialmente
duas consequências:

Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-
la novamente ao cessionário . Em segundo lugar
permite
que
devedor
oponha
ao
cessionário
as
exceções de caráter pessoal que teria em relação o
cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança
(inteligência do artigo 294 do CC/02).
IV - Recurso Especial a que se nega
provimento”.
2 (grifamos)
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
2 STJ. Resp. no 936.589/SP. 3a Turma. Rel. Min. Sidnei Beneti. J. 08.02.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
dano moral.
Sobre tal tema, leciona Minozzi,
citado por Aguiar Dias e Caio Mário da
Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
Por ocasião da exordial o autor
comprovou que seu nome foi incluído em um
3 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos serviços oferecidos pelo Serasa,
denominado “Limpa Nome” (fls. 17/20),
cujo objetivo é indicar a existência de
dívidas, bem como facilitar sua renegociação com os credores e o
cancelamento de eventual cadastro no
rol dos inadimplentes.
Entretanto, a despeito de a
inscrição no mencionado serviço não
ensejar
a
negativação
de
forma
automática, é certo que tal apontamento
evidencia uma informação desabonadora
ao consumidor, pois indica que há contas
em atraso, com natureza restritiva.
Dessa forma, ao incluir o nome
do autor no supracitado cadastro, as
recorridas
praticaram
ato
ilícito
e
suscetível de gerar indenização, eis que o
débito indicado é inexigível.
Acerca da matéria, já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo:
“Ressalte-se que não pode prevalecer a
alegação de que o serviço denominado “Limpa Nome”
oferecido pela Serasa objetiva apenas intermediar a
renegociação de dívidas entre os consumidores e seus
credores
e,
portanto,
não
geraria
dano
moral
indenizável, pois não implica em inscrição no cadastro
de inadimplentes.
Isso porque a inclusão do nome do
devedor em cadastro do Serasa denominado “Limpa
Nome” evidencia informação desabonadora porque
leva à conclusão de que o nome “não está limpo”. Ora,
a indicação de que há contas atrasadas é dizer que o
consumidor está inadimplente, consubstanciando
meio
coercitivo para forçar o devedor ao adimplemento de
dívida prescrita, o que justificaria a indenização por
danos morais ”.4 (grifamos)
Com relação à quantificação
da indenização, o jurista Rui Stoco teceu
as seguintes considerações:
“A
indenização
da
dor
moral,
sem
descurar desses critérios e circunstâncias
que o caso
concreto exigir, há de buscar, como regra, duplo
objetivo: caráter compensatório
e função punitiva da
4 TJSP. Apelação no 1001307-41.2020.8.26.0011. 38a da Câmara da Seção de Direito
Privado. Des. Rel. Fernando Sastre Redondo. J. 29.06.20

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sanção (prevenção e repressão), ou seja: a) condenar o
agente causador do dano ao pagamento de certa
importância em dinheiro, de modo a puni-lo e desestimulá-lo
da prática futura de atos semelhantes;
b) compensar a vítima com uma importância mais ou
menos aleatória, em valor fixo e pago de uma só vez,
pela perda que se mostrar irreparável, ou pela dor e
humilhação impostas . Evidentemente,
não haverá de ser
tão alta e despropositada
que atue como fonte de
enriquecimento
injustificado da vítima ou causa de
ruína ao ofensor, nem poderá ser inexpressiva a ponto
de não atingir o objeto colimado ”.5 (grifamos)
Com efeito, o autor sofreu
constrangimentos,
aborrecimentos,
sentimentos e sensações negativas, motivo
pelo qual faz jus à indenização por danos
morais que se arbitra em R$10.000,00 (dez
mil reais), quantia capaz de mitigar a ofensa
e satisfazer o caráter pedagógico da
medida.
PELO
EXPOSTO ,
o
voto
dá
5 STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade
Civil: Doutrina
e Jurisprudência
, 7a ed. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. págs. 1733/1734.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento
ao
recurso,
para
JULGAR
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a
ação
proposta por HÉLIO ADRIANO LEMES
JÚNIOR contra FUNDO DE INVESTIMENTO

EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS
IPANEMA VI
NÃO
PADRONIZADO
, para os fins de declarar
inexigível o débito descrito na exordial,
bem como determinar a exclusão do nome
do autor do site do Serasa.
A ré também pagará, a título da
indenização por danos morais, o montante
de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido
dos juros moratórios, desde a data da
inclusão do nome do autor no serviço de
proteção
ao
crédito
e
correção
monetária, a partir do arbitramento, nos
termos da Súmula no 362 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, a recorrida arcará com
as
custas
processuais
e
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advocatícios, que se arbitra em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação,
consoante
os
ditames
contidos
nos
parágrafos 2o e 11, ambos do artigo 85 do
Estatuto Adjetivo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1356023E
10
19
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
135C4342
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1015913-25.2020.8.26.0577 e o código de confirmação da tabela acima.